Tribunal: TJDFT
Processo: 0718183-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PENAL. ROUBO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO MITIGADA DE ATENUANTE E MULTIRREINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157 do Código Penal, depois de tomar o relógio de um homem que caminhava na rua, ameaçando-o com simulação de porte de revólver.
2 A prática de novo crime durante a execução de condenação anterior determina a análise negativa da culpabilidade.
3 A pena não superior a oito anos mais a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a multireincidência determinam o regime fechado para início de cumprimento de pena. Artigo 33, § 3o, do Código Penal.
4 Apelação não provida.